Tribunal: STF
Processo: Rcl 42329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo º 5001401-07.2014.4.04.7017), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1031, RE 1.017.365 (Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):
    Trata-se, na origem, de Ações ajuizadas pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), em desfavor da União e da FUNAI, visando na Ação nº. 5000651-34.2016.4.04.7017/PR: obrigar a FUNAI a realizar o controle (a) do número de indígenas no local objeto de demarcação, na área dos Municípios de Guaíra/PR e Terra Roxa/PR; (b) dos indígenas oriundos do Paraguai, por motivos de segurança e soberania nacionais. 
    E na Ação nº. 5001401-07.2014.404.7017/PR: obrigar a FUNAI a prestar informações a respeito dos processos administrativos de demarcação da Terra Indígena Guasu Guavirá, instaurados pelas Portarias nº. 136/2009 e 139/2014.
    Em ambos os processos o objetivo é o mesmo, cavar nulidades e provocar a suspensão dos procedimentos demarcatórios da Terra Indígena Guasu Guavirá.
    As Ações nº. 5000651-34.2016.4.04.7017/PR e nº. 5001401-07.2014.404.7017/PR, foram julgadas em conjunto, por conexão, no primeiro caso a sentença é de improcedência, porém está pendente a apreciação do Recurso de Apelação da FAEP. No segundo caso a sentença é de parcial procedência, também pendente de apreciação de Recursos de Apelação interpostos pela FUNAI, FAEP e Ministério Público Federal.
    Em nenhum dos feitos as comunidades da Terra Indígena Guasu Guavirá fizeram parte do pólo passivo da demanda, mesmo sendo direta e indiretamente afetadas pelos resultados das decisões. E foi justamente na PETIÇÃO (TURMA) Nº 5034500-28.2018.4.04.0000/RS, incidental à Apelação dos autos Ação nº. 5001401-07.2014.404.7017/PR, que o Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, acolheu a antecipação dos efeitos da tutela recursal da FAEP, nos seguintes termos:
    Em sendo assim, verifico a probabilidade do direito que justifica a antecipação dos efeitos da tutela recursal (apelação da Federação) para suspender os procedimentos demarcatórios de terra indígena nos Municípios de Guaíra/PR e Terra Roxa/PR inaugurados pelas Portarias nº 136 e 139 e para suspender o prazo de 90 dias concedido aos interessados através do Despacho nº 2 de setembro de 2018, publicado no Diário da União de 15/10/2018, até o julgamento das apelações
    Após referida decisão, as ações permaneceram inertes perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região com atuação combativa do Ministério Público Federal objetivando fazer cessar a suspensão do procedimento demarcatório e o restabelecimento dos efeitos do Despacho nº. 2 de setembro de 2018.
    Ocorre que, no dia 17 de março de 2020, sobreveio a publicação da Portaria FUNAI nº. 418/2020, que anulou, desde o início, o procedimento demarcatório do Guasu Guavirá.
    (...)
    Ocorre que, compulsando os autos mencionados na referida portaria, identificou-se uma série de problemas tais como o fato de que a Ação em questão é Ordinária, e não uma Ação Civil Pública, que referida ação igualmente não contou com a participação das comunidades indígenas, e que o comando judicial determinava em antecipação de tutela, a suspensão do processo demarcatório, e que, no mérito, era determinada a anulação do procedimento demarcatório, mas para isso, a ação deveria transitar em julgado, o que não ocorreu, visto que, apesar da desistência da FUNAI, o Ministério Público Federal apelou da sentença.
    (...)
    Porém, nas Apelações referentes à Ação nº. 5001401-07.2014.404.7017/PR e Ação nº. 5000651-34.2016.4.04.7017/PR, apesar manifestação do Ministério Público Federal, que, no dia 01 de junho, do corrente ano, opinou pela necessidade de retirada de pauta, destes processos, visto que a temática lá discutidas, de maneira direta ou indireta, esbarra na determinação deferida na Tutela Provisória Incidental deferida por este Supremo Tribunal Federal, em Tutela Provisória Incidental, no Recurso Extraordinário nº. Recurso Extraordinário 1.017.365, o Desembargador Federal, determinou, no dia 09 de julho, que as apelações fossem pautadas para julgamento no dia 22 de julho, às 10 horas da manhã, sem sequer se manifestar sobre a quota ministerial.
    No dia 17 de julho, o Ministério Público Federal, reiterou o pedido de retirada de pauta, ante o risco de descumprimento da ordem emanada por esta Egrégia Côrte, mas, até o momento, o feito permanece pautado para julgamento sem qualquer manifestação acerca dos pedidos reiterados pelo parquet.
    Diante desses fatos, esta organização indígena pleiteou o seu ingresso na demanda na qualidade de litisconsorte passiva necessária, sustentando a necessidade de retirada de pauta das apelações, a bem de se garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, da necessidade de se regularizar as partes no processo, e de se evitar que novas nulidades sejam praticadas em prejuízo das comunidades indígenas, especialmente no momento atual, em que as comunidades já estão suficientemente aterrorizadas por conta da crescente contaminação e do número de mortos em suas famílias.
    Diante do exíguo prazo, e da possibilidade real deste julgamento acontecer desrespeitando frontalmente a autoridade da decisão do Ministro Edson Fachin, é que se justifica esta Reclamação.
    O caso em tela enquadra-se perfeitamente no escopo da Decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.017.365.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, conhecer e julgar procedente a presente reclamação para, afirmando a autoridade da decisão prolatada no bojo do Recurso Extraordinário 1.017.365 estender para os processos em tela a suspensão até o final da pandemia, ou do julgamento do Tema 1031, o que ocorrer por último, – notadamente Apelações Cíveis n° 5001401-07.2014.4.04.7017/PR, e nº. 5000651-34.2016.4.04.7017/PR, postas em pauta de julgamento para o dia 22/07/2020 (fl. 21).
    Em razão do recesso desta CORTE, a medida liminar foi deferida pelo Min. PRESIDENTE, em decisão publicada no dia 23/7/2020, a fim de suspender o julgamento das apelações nºs 5001401-07.2014.4.04.7017/PR e 5000651-34.2016.4.04.7017/PR.
    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 32).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento da reclamação (doc. 52). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1.017.365 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1031, cuja ementa da repercussão geral reconhecida segue transcrita: 
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊUNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 
    Conforme decisão publicada em 8/5/2020, o Ministro Relator do processo determinou a suspensão nacional de todos os processos que relacionem-se com a matéria discutida no Tema 1031, nos seguintes termos: 
    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 
    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que nas ações originárias há a pretensão de suspensão e revisão de processos demarcatórios de terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, matéria relacionada diretamente ao Tema 1031 da Repercussão Geral.
    Como bem assentado pelo Min. DIAS TOFFOLI, na ocasião do deferimento da medida cautelar: “não obstante em princípio os processos não versassem propriamente sobre demarcação das terras indígenas, mas de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de informações sobre os procedimentos de demarcação em curso, nota-se que, salvo melhor juízo, tem havido efeitos das celeumas nos processos demarcatórios inaugurados pelas Portarias nº 136 e 139, com petições, inclusive, pela suspensão dos julgamentos pendentes de apreciação”. 
    Posteriormente ao decidido no RE 1.017.365, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão ignorou o pedido do Ministério Público Federal que pretendia suspender o processo com base no decidido nesse processo paradigma (doc. 20), e determinou a inclusão dos processos em pauta de julgamento.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do parâmetro de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento das demandas originárias, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.017.365 (Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento dos processos 5001401-07.2014.4.04.7017/PR e 5000651-34.2016.4.04.7017/PR, até posterior pronunciamento no RE 1017365 (Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente